Tribunal: STF
Processo: ARE 1524346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL POR PARTE DA EX-DIRETORA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, DANO MORAL E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido. Trata-se de recurso inominado interposto por JOCASTA BARBOSA CARVALHO ARAÚJO, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto assédio moral sofrido pela recorrente quando trabalhava como assistente social no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré.



    2. A recorrente alega, em síntese, que foi vítima de perseguição e constrangimento por parte da ex-diretora do centro, Maria Angélica de Oliveira Eugênio, que discordava dos relatórios elaborados pela recorrente sobre as violações de direitos dos adolescentes internados na instituição. Sustenta que a ex-diretora lhe impedia de exercer suas atividades profissionais, lhe tratava com desprezo e hostilidade, lhe chamava de traidora e lhe excluía de reuniões e assembleias. Afirma que, em razão disso, sofreu abalo psicológico e teve seu contrato de trabalho não renovado, enquanto os demais servidores temporários tiveram. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado do Ceará e condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).



    3. A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, analisou com acerto a controvérsia posta nos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa ou dolo do agente público, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular.



    4. No caso em tela, porém, não se verifica a ocorrência de nenhum dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil do Estado, pois não houve conduta ilícita, dano moral ou nexo causal. A conduta ilícita é aquela que viola um direito subjetivo ou um dever jurídico, causando prejuízo a outrem. No âmbito das relações de trabalho, o assédio moral é uma forma de conduta ilícita que consiste na exposição do trabalhador a situações humilhantes, constrangedoras, vexatórias ou intimidatórias, de forma repetitiva e prolongada, que afeta a sua dignidade, a sua integridade física ou psíquica, ou que compromete o seu desempenho profissional.



    5. No entanto, nem todo conflito, desentendimento, discordância ou insatisfação no ambiente de trabalho configura assédio moral, pois é preciso que haja uma intenção deliberada de prejudicar, degradar, desqualificar ou desestabilizar o trabalhador, por parte do empregador ou de seus prepostos, com abuso de poder, discriminação, perseguição ou violência psicológica.



    6. No caso dos autos, a recorrente não logrou comprovar que tenha sido vítima de assédio moral por parte da ex-diretora do Centro Socioeducativo, mas apenas que havia divergências e conflitos entre elas, decorrentes de suas diferentes visões e atuações profissionais. A recorrente não apresentou nenhuma prova documental ou testemunhal que corroborasse as suas alegações de que foi perseguida, humilhada, coagida ou discriminada pela ex-diretora, que teria impedido o exercício de suas atividades, desrespeitado sua autonomia, alterado seus relatórios, excluído-a de reuniões e assembleias, e chamado-a de “traidora” perante os demais colegas.



    7. Pelo contrário, a prova testemunhal produzida nos autos revelou que a ex-diretora tinha conflitos com todos os membros da equipe técnica, mas que não praticava nenhuma conduta ilícita ou abusiva contra a recorrente, mas apenas manifestava suas discordâncias e opiniões, dentro de sua competência como gestora da unidade.



    8. Por fim, a recorrente não comprovou a existência de dano moral, que é a dor, o sofrimento, a angústia, a humilhação, o constrangimento ou qualquer outro sentimento negativo que afete a dignidade, a honra, a imagem, o nome, a saúde mental ou a integridade psíquica da pessoa. A recorrente não realizou tratamento psicológico, não apresentou atestado médico ou laudo pericial que comprovasse a existência de algum transtorno emocional ou psicológico, e não demonstrou que tenha sofrido algum prejuízo à sua imagem profissional ou à sua reputação. Além disso, a recorrente retornou ao mercado de trabalho em pouco tempo após o término do contrato, o que evidencia que não houve prejuízo à sua subsistência ou à sua capacidade de trabalho.



    9. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95).



    10. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, § 1º a 4º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em face a gratuidade de justiça deferida em favor da parte recorrente (id. 7960151).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente